Tribunal: TJMT
Processo: 1002025-35.2024.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002025-35.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GLAUCIA MARIA GOMES PIMENTA - CPF: 725.445.701-72 (APELANTE), ROBERTO ALVES FEITOSA - CPF: 166.100.888-70 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (APELADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), Banco Pine S/A - CNPJ: 62.144.175/0001-20 (APELADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

Glaucia Maria Gomes Pimenta

APELADO
S
:

BRB Banco de Brasília S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco do Brasil S.A., Banco Pine S/A e Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPREENVIDAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INDEFERIDA. DESNECESSIDADE. MÍNIMO EXISTENCIALPRESERVADO. DESCONTOS DENTRO DO LIMITE PERMITIDO.JUÍZO DE IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por
Glaucia Maria Gomes Pimenta
,
contra sentença que julgou improcedente a Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada em face dos Apelados
BRB Banco de Brasília S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco do Brasil S.A., Banco Pine S/A e Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado
.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante preenche os requisitos previstos na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) para a instauração do processo de repactuação de dívidas, com a preservação do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A produção de prova pericial foi considerada desnecessária, pois os cálculos e verificações necessárias podem ser realizados por meio
de simples cálculos aritméticos com base nos documentos apresentados.

4. A Lei nº 14.181/2021 assegura a proteção ao consumidor superendividado, garantindo a preservação do mínimo existencial.

A apelante não preencheu os requisitos para a instauração do processo por superendividamento, uma vez que sua renda líquida, após os descontos compulsórios e os decorrentes de operações de crédito, é superior ao mínimo existencial de R$ 600,00, conforme estabelecido pelo Decreto nº 11.150/2022.

Os descontos consignados relativos a empréstimos e cartões de crédito estão dentro dos limites permitidos pela legislação aplicável.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:

A produção de prova pericial pode ser indeferida quando as provas documentais e cálculos aritméticos são suficientes para a formação do convencimento do juiz.”

2. O conceito de mínimo existencial é definido por critério objetivo, estabelecido por decreto regulamentador, sendo inaplicável a interpretação subjetiva.

3. A instauração da segunda etapa do procedimento de repactuação de dívidas depende da demonstração de superendividamento que comprometa o mínimo existencial do devedor.

Dispositivo relevante citado: Lei nº 14.181/2021, art. 54-A; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1000422-12.2024.8.11.0041, Rel. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda
Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
publicado
no DJE 13/08/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
GLAUCIA MARIA GOMES PIMENTA
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
2
83933015
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da
3
ª
Vara

Especializada

da
Comarca de
Primavera do Leste
- MT
, que nos autos d
a
Ação
de Repactuação de Dívidas
,
ajuizada em
face d
os

Apela
do
s

BRB Banco de Brasília S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco do Brasil S.A., Banco Pine S/A e Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado
,
julgou
improcedente os pedidos
iniciais,
sob os seguintes fundamentos:

“(...)
Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar arguida para
RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA do requeridoBANCO DE BRASILIA S.A,
por consequência, JULGO EXTINTO o presente processo apenas quanto a ele, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Anote-se a exclusão no sistema após o trânsito em julgado.

CONDENO
a parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil,
observado o disposto do artigo 98, §3º, do mesmo código.

Ainda,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito.

Custas e honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil,
observado o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de estilo.
(...)”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar
.

Argui,preliminarmente,anecessidade de produção da prova pericial solicitada, a fim de confirmar o comprometimento do mínimo existenciale apuração de informações referentes à evolução da dívida.

Mérito Recursal.

Alega, em síntese, quedemonstrou cabalmente que se encaixa em todos os moldes previsto no art. 54-A do CDCc/cartigo 3º do Decreto Lei 11.150.

Afirma que o Juízo na análise dos descontos não considerou osdescontos obrigatórios, quais sejam, o Imposto de Renda (IR) e a Contribuição Previdenciária, ao realizar a verificação do comprometimento do mínimo existencial.

Sustenta que excluídos os descontos, obrigatórios e consignados, o querestanão ésuficiente para garantir omínimo existencial, comprometendo sua capacidade de manutenção e sobrevivência digna.

Recurso tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID
284793856
).

As partes
recorridas

BRB Banco de Brasília S.A., Banco
Pine
S.A., Banco do Brasil S.A.,
apresentaram contrarrazões, rebatendo as alegações da
parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
283933022
e seguintes
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

Glaucia Maria Gomes Pimenta

APELADO
S
:

BRB Banco de Brasília S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco do Brasil S.A., Banco Pine S/A e Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado

VOTO

Egrégia Câmara:

De
proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo quanto aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Glaucia Maria Gomes Pimenta, ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste-MT, que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada em face dos recorridos BRB Banco de Brasília S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco do Brasil S.A., Banco Pine S/A e Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a inocorrência de caracterização de superendividamento.

Nas razões recursais, a recorrente argui, em preliminar, cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de provas periciais.

Assevera, ainda, que preenche os requisitos previstos na Lei nº 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, em especial o artigo
54-A do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a proteção ao consumidor superendividado.

Afirma, outrossim, que o Juízo de primeiro grau, ao avaliar o comprometimento de sua renda, não teria considerado os descontos obrigatórios, como o Imposto de Renda e a Contribuição Previdenciária, o que distorceria a real análise de sua capacidade financeira para manter um padrão de vida digno.

Pois bem.
Passo à análise das teses aventadas nas contrarrazões ao recurso e no presente apelo recursal.

1. Preliminar
es
arguida
s em sede de contrarrazões
pela parte recorrida
BRB BANCO DE BRASILIA
S.A.

Deixo de conhecer das preliminares suscitadas nas contrarrazões ao recurso, relativas à ilegitimidade passiva
ad causam
e à alegada violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a sentença já reconheceu expressamente a ilegitimidade passiva do Banco de Brasília S.A. para compor o polo passivo da presente demanda.

2.
Preliminar
arguida pela parte recorrente
.

2.1.
Do Cerceamento de Defesa
ante a ausência de perícia contábil
.

Em suas razões recursais, argui a apelante, preliminarmente, a necessidade de produção da prova pericial solicitada, a fim de confirmar o comprometimento do mínimo existencial e apuração de informações referentes à evolução da dívida.

Entretanto, não lhe assiste razão.

É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no
decisum
.

Com efeito, por força do poder instrutório delineado no art. 370,
caput
, do Código de Processo Civil,
"caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito"
.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, que disciplina quanto as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“(...) é imperioso destacar que o princípio da persuasão racional autoriza o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como indeferir aquelas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias. Isso porque a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 28/9/2022.)

No caso, é dispensável a realização de perícia para se apurareventual comprometimento do mínimo existencial.

Com efeito,odirecionamentodo que se considera mínimo e a média nacionalédisponibilizadonos julgados ejurisprudências dos tribunais
superioressobre amatéria.Ademais, os cálculos e verificações necessárias podem ser realizados da análise do holerite viasimples cálculo aritmético.

Destaca-seque o questionamento de repactuação de dívidas requer produção de prova tão somente documental e que tendo sido apresentado o holerite, perfeitamente possível a análise de eventual exorbitância nos descontos consignados.

Bem ainda,os valores devidos constamnos contratos celebrados entre as partes, em que se pode aferiras taxas e condições empregadas para o cálculo dos valores atualizados das dívidas.

Assim, desnecessária e onerosa a realização de prova pericial, pois, tendo-se conhecimento das referidas taxas, pode-se chegar à verificação do montante final através da realização de simples cálculos aritméticos.

Nesse contexto, a realização de perícia constitui-se em providência atentatória aos princípios da economia e da celeridade processuais.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPREENVIDAMENTO.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INDEFERIDA. DESNECESSIDADE.
MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DESCONTOS DENTRO DO LIMITE PERMITIDO. JUÍZO DE IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A produção de prova pericial pode ser indeferida quando as provas documentais e cálculos aritméticos são suficientes para a formação do convencimento do juiz.

(N.U 1000234-09.2024.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024)

Deste modo, verifica-se que o magistrado
a quo
, ao proferir a sentença, considerou que os elementos colididos aos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, analisando todos os argumentos deduzidos e documentação constantes do processo nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

Portanto,
rejeitoa preliminar
arguida
.

É como voto.

2
.

Mérito Recursal.

2
.1.
Da inconstitucionalidade do decreto 11.150/2022. impossibilidade de definição do mínimo existencial fixo. princípio da dignidade da pessoa humana.

Sabe-se que, com o advento da Lei n.º 14.181/2021, surgiram novas oportunidades para a solução do superendividamento, assegurando o cumprimento das obrigações pelo consumidor/devedor, mas garantindo, todavia, sua dignidade e inclusão social, com a preservação do mínimo existencial.

Aliás, um dos pilares da referida lei é justamente resguardar o mínimo existencial, ou seja, um valor que deve ser colocado a salvo dos credores, a fim de garantir o sustento do devedor.

Para os efeitos da novel legislação:

"Entende-se por superendividamento
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé
, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer
seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
."
(Art. 54-A do Código de Defesa do
Consumidor)

Nesta situação, prevê o Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021).”.

Retornando ao caso em análise, a Apelante relata que é funcionária pública e possui renda bruta de
R$ 15.479,53
(quinze mil, quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e três centavos) e renda líquida
de R$ 3.939,33
(três mil, novecentos e trinta e nove reais e trinta e três centavos), após os descontos compulsórios de imposto de renda e contribuição previdenciária, totalizando o importe de
R$ 11.540,20
(onze mil, quinhentos e quarenta reais e vinte centavos) em descontos obrigatórios.

Ademais, os descontos em conta decorrentes de empréstimos comuns totalizam o valor de R$ 4.106,55 (quatro mil, cento e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

Dessa forma, nota-se que não restou preenchido o requisito supracitado para a instauração do processo por superendividamento, uma vez que a recorrente aufere renda líquida de R$ 7.339,46 (sete mil, trezentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos), valor resultante da subtração do rendimento bruto pelas deduções obrigatórias e pelos descontos de empréstimos consignados, conforme demonstram os holerites e as planilhas apresentados pela própria autora.

Outrossim, verifica-se que, além dos descontos em folha, a recorrente possui outros débitos em conta corrente, tais como pagamento de pensão alimentícia, entre outros (Ids 283933377, 283933378 e 283933379).

Desta feita, após os descontos compulsórios e os descontos decorrentes das operações de crédito debitadas em conta corrente, resta à parte recorrente uma renda no valor de
R$ 7.339,46
(sete mil, trezentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos), ou seja, valor superior ao mínimo existencial de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Portanto, nos termos do art. 3º do Decreto n.º 11.150/2022, que regulamenta a Lei n.º 14.181/2021 quanto ao valor do mínimo existencial — uma vez que esta última trouxe apenas um conceito genérico, sem especificar montante exato — considera-se como mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais), in
verbis
:

“
Art. 2º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste Decreto, consideram-se dívidas de consumo os compromissos financeiros assumidos pelo consumidor pessoa natural para a aquisição ou a utilização de produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3º No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento,
considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).
(Redação dada pelo Decreto nº 11.567, de 2023)

§ 1º A apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial de que trata o

caput
será realizada considerando a base mensal, por meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês.
”

Por oportuno, destaca-se que o valor apontado pela legislação
mencionada deve ser analisado sob a ótica do caso concreto. Na presente hipótese, não se verifica possibilidade de relativização do referido valor, uma vez que não há elementos suficientes a evidenciar a impossibilidade de subsistência da autora ou qualquer violação à dignidade da pessoa humana.

Desta feita, embora a insurgência da parte recorrente, entendo que agiu com o costumeiro acerto o douto Magistrado, pois, de fato, a recorrente não preencheu requisito essencial à procedência da ação, mormente porque as dívidas de consumo por ela contraídas não comprometem o mínimo existencial, nos termos do Decreto nº 11.150/2022.

S
obre a temática,
é a juris
prudência
hodierna
deste
Eg
. Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) – PRELIMINARES ALEGADAS EM CONTRARRAZÕES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR – REQUISITOS LEGAIS PARA A REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS NÃO PREENCHIDOS – NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENTECIAL – RECURSO DESPROVIDO.

(...) 4- A Lei 14.181/2021 introduziu diversos artigos no Código de Defesa do Consumidor que dispõem sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Para regulamentar os artigos 54-A, § 1.º e 104-A, caput, do CDC, incluídos pela Lei 14.181/2021, foi publicado o Decreto 11.150/2022, que, por sua vez, foi alterado pelo Decreto 11.567/2023.

5- De acordo com o artigo 3.º, do Decreto 11.150/2022, com a redação dada pelo Decreto 11.567/2023, “no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)”. No caso, as parcelas dos contratos firmados com os Apelados não comprometem o mínimo existencial, nos termos do referido Decreto, motivo pelo qual é mantida a sentença de improcedência do pedido.
”

(N.U 1000422-12.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
Publicado

no DJE 13/08/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO)– PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – DEDUÇÃO AUTOMÁTICA NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI N. 10.820/2003 – VEDAÇÃO – RESP 1.863.973/SP – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC)– RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos. Não há como acolher a pretensão de limitar os descontos referentes a empréstimos consignados quando não ultrapassam o máximo permitido pela legislação.
Sobre os abatimentos feitos na conta corrente em que é depositado o salário, não é admitido aplicar por analogia a limitação descrita no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (tese fixada pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, relativos ao Tema 1085).
A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.

(TJ-MT 10223476120228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023) (
g.n
).

Noutro giro, em que pese o pedido de instauração da segunda etapa do procedimento de repactuação de dívida, conforme previsto na Lei nº 14.181/2021, este não se justifica na hipótese dos autos, uma vez que, como demonstrado, os descontos são proporcionais e não ultrapassam os limites legais.

Nesse contexto, observa-se, a partir do holerite apresentado
(
IDs
283933377, 283933378 e 283933379)
, que, tomando-se como referência a remuneração líquida, os descontos consignados relativos a empréstimos correspondem ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento).

Conforme a legislação pertinente aplicada aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, dispõe o Decreto Estadual nº 691/2016 que o limite de 35%
se destina
às operações de crédito com instituições bancárias, não concorrendo com os percentuais adicionais de 15% para contratos de cartão de crédito e 10% para contratos de cartão de crédito consignado.

Senão vejamos:

“
Art. 24
Asconsignações facultativas não ultrapassarão o limite de 120 (cento e vinte) parcelas, e terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor:
(Nova redação dada ao caput pelo Dec.
650/2020
)

I -
as
realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de
vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento);
(Nova redação dada pelo Dec.
602/2020
)

II -
as
realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito
por Consignado
.

III - as realizadas pelas entidades administradoras de cartão consignado de benefício até o limite 10% (dez por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões
por Consignado
.

§ 1º As margens consignáveis previstas nos incisos deste artigo são independentes, de forma que não concorrem entre si.
(Nova redação dada pelo Dec.

§ 2º As consignações realizadas pelas Consignatárias de que trata este decreto concorrerão entre si, observado o teto do percentual acima mencionado.

§ 3ºCaso a soma das consignações compulsórias e facultativas excedam o limite de 70% (setenta por cento) dos rendimentos mais gratificações de caráter continuado, serão suspensos os descontos das consignações facultativas, respeitada a ordem cronológica de reserva de margem conforme parágrafo único do artigo 5º do presente decreto.

§ 4º Os empréstimos consignados poderão ter carência de até 180 (cento e oitenta) dias para desconto da primeira parcela, desde que seja acordado entre a Consignatária e o Consignado.
(Acrescentado pelo Dec.
602/2020
)
”

Trata-se de norma cogente, cuja observância pelo juízo deve ocorrer de ofício, já que firmada em sede de Recurso Repetitivo, de forma que, incumbe ao juízo o exame dos pressupostos da petição inicial, ausentes no presente caso.

Nesse sentido, o entendimento desta
Egrégio Tribunal de Justiça
:

APELAÇÕES - AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – AFERIÇÃO DA PRESERVAÇÃO E DO NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – OPERAÇÕES CONSIGNADAS REGIDAS POR LEI ESPECÍFICA – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ANÁLISE DO PEDIDO DE LIMITAÇÃO – MARGEMOBSERVADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – RECURSOS PROVIDOS. A Ação de Repactuação de Dívidas com amparo na Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento) é procedimento especial com requisitos específicos que devem ser estritamente observados e, para que seja admitida, cabe ao autor demonstrar que está configurada a situação de superendividamento. As operações consignadas regidas por legislação específica não são incluídas na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial (art. 4º, parágrafo único, I, “h”, do Decreto n. 11.150/2022); no entanto, quando o único pedido é para a limitação dos descontos, é devida a análise, em atenção ao princípio da primazia da resolução do mérito e à interpretação do pedido conforme o conjunto da postulação (
arts
. 4º e 322, §2º, do CPC). Tratando-se de beneficiário da Previdência Social, os abatimentos de empréstimo e cartão de crédito efetuados diretamente no holerite devem ser limitados a 35% e 5%, respectivamente, do rendimento líquido do devedor. (N.U 1005342-63.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)

A parte apelante não se encontra em situação de inadimplemento que justifique a revisão integral das condições pactuadas.

Entrementes, não há motivo para a instauração da segunda etapa do procedimento de repactuação de dívidas, uma vez que a situação econômica da apelante foi devidamente apurada com base nos documentos apresentados, e os descontos encontram-se dentro do limite permitido por lei.

É oportuno salientar, conforme devidamente exposto na sentença recorrida, que a autora/apelante é casada, tendo se omitido, contudo, quanto à apresentação dos rendimentos de seu cônjuge, os quais são imprescindíveis para a aferição da renda familiar global.

Desta feita, tal omissão compromete a análise da alegada violação ao mínimo existencial, à luz da legislação vigente. Nesse contexto, verifica-se que os contratos em questão foram formalizados com base nas condições previamente disponibilizadas e livremente aceitas pela parte contratante, o que inviabiliza a revisão contratual nos moldes ora requeridos.

Ressalta-se, por fim, que a alegada instabilidade financeira experimentada pela requerente não se equipara, juridicamente, à condição de superendividamento, tal como prevista na legislação pertinente.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, ante o arbitramento na instância de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025